Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde.
2. Não é regra geral a decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, que admite adoção de providências de natureza diversa no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens.
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ.
4. Agravo de instrumento desprovido.